Tribunal: TJBA
Processo: 8001165-91.2022.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001165-91.2022.8.05.0055

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CENTRAL

Advogado(s)
:
CALIL MAICA DOS SANTOS ALENCAR, EURICO VITOR RAMON BARBOSA SANTOS DE SOUZA, HARRISON FERREIRA LEITE, CATARINA MANZUR DA SILVA, ARILSON ARAGAO

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

D
ireito Tributário e Constitucional. Apelação Cível. Execução Fiscal. Taxa de Fiscalização e Funcionamento de Estação Rádio Base. Competência privativa da União. Distinção entre fiscalização do funcionamento e fiscalização do uso do solo.

A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a cobrança da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) pelo Município sobre torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (Estações Rádio Base - ERBs), à luz da distinção entre a fiscalização do funcionamento (competência da União) e a fiscalização do uso do solo (competência municipal).

Conforme definido pelo STF no julgamento do Tema 919 (RE nº 776.594/SP), a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal.

Embora o mesmo julgamento tenha reconhecido que os municípios podem instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas, no caso em análise, a TFF cobrada pelo Município de Central/BA não demonstra a devida distinção entre fiscalização de funcionamento (competência federal) e fiscalização do uso do solo (competência municipal).

A simples alegação de que a taxa se refere apenas à fiscalização da adequação do estabelecimento à legislação municipal não é suficiente quando o fato gerador e a denominação do tributo (Taxa de Fiscalização e Funcionamento) revelam clara sobreposição com a competência federal.

O STF tem reiteradamente decidido que, para ser válida a cobrança municipal, deve haver estrita observância das competências da União e das leis por ela editadas, como a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. A exceção de pré-executividade é meio adequado para impugnação da exação inconstitucional, por se tratar de matéria de ordem pública que prescinde de dilação probatória.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001165-91.2022.8.05.0055; Recorrente: Município de Central Recorrido: Claro S.A.: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .